Tribunal: TJSP
Processo: 2060516-83.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis municipais de números 3.361/2021 e 3.398/2021. Dispositivos que criaram o Programa de Assistencialismo e Requalificação Profissional. Estância Turística de Paraguaçu Paulista. A despeito da conotação assistencial dos atos normativos ora impugnados, tem-se, pelas regras ali elencadas, a contratação temporária de pessoas para a prestação de serviços ao

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis municipais de números 3.361/2021 e 3.398/2021. Dispositivos que criaram o Programa de Assistencialismo e Requalificação Profissional. Estância Turística de Paraguaçu Paulista. A despeito da conotação assistencial dos atos normativos ora impugnados, tem-se, pelas regras ali elencadas, a contratação temporária de pessoas para a prestação de serviços ao Município. Afronta ao disposto nos artigos 111 e 115, II e X, da Constituição Estadual. Tema 612 do STF e precedentes deste colendo Órgão Especial. Entendimento aqui prevalecente de que programas emergenciais que pagam auxílio em contraprestação a um serviço prestado são inconstitucionais por violarem a regra do concurso público. A admissão de pessoal a termo deve objetivar situações anormais, urgentes, incomuns e extraordinárias que molestem as necessidades administrativas, não servindo ao combate ao desemprego, não se admitindo dissimulação na investidura em cargo ou empregos públicos à margem do concurso público e para além das ressalvas constitucionais. Acolhimento das razões; Observação: irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos atingidos pelos programas sociais, até a edição deste julgado, em homenagem à segurança jurídica. Ação procedente com observação.